Tribunal: TJDFT
Processo: 0747753-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALGIBEIRA. PRELIMINAR REJEITADA. AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação de veículo e homologou o auto de penhora e avaliação. Alega-se que houve cerceamento de defesa, bem como que a avaliação não observou o valor médio de mercado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela suposta ausência de apreciação de proposta de acordo; e (ii) estabelecer se é cabível nova avaliação do veículo, diante da alegação de inadequação do valor apurado pelo oficial de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A ausência de questionamento tempestivo quanto à suposta nulidade do laudo de avaliação feito por oficial de justiça, notadamente quando a alegação se reveste como nulidade de algibeira, impede o reconhecimento do cerceamento de defesa, o que afasta a preliminar.
4.A avaliação do veículo automotor realizada por oficial de justiça, agente público dotado de fé pública, que descreve o estado e as características do bem, atende os requisitos do art. 872 do CPC e não deve ser anulada para que outra seja realizada. Por isso, o laudo contém elementos suficientes para formação do convencimento do juízo.
5.As hipóteses do art. 873 do CPC para nova avaliação não se encontram presentes, pois o agravante não demonstrou erro técnico, dolo do avaliador, majoração ou diminuição posterior do valor, tampouco dúvida fundamentada a respeito ao laudo homologado.
6.A discordância do avaliando com o valor atribuído, desacompanhada de demonstração objetiva de erro ou, ainda, de qualquer irregularidade, não permite a realização de nova avaliação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação oportuna sobre proposta de acordo impede o reconhecimento de cerceamento de defesa, ainda mais se a manifestação se reflete em forma de nulidade de algibeira. 2. A avaliação realizada por oficial de justiça, atendendo aos requisitos do art. 872 do CPC, somente pode ser substituída nas hipóteses do art. 873 do CPC, não configuradas pela mera discordância, infundada, da parte.”

______
Dispositivos relevantes citados: CPC, 872 e 873.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966188, AI 0736866-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06/02/2025, p. 20/02/2025.